Tribunal: TJDFT
Processo: 0714827-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 281 DO CPC. ATOS SUBSEQUENTES. CONSIDERAÇÃO POSTERIOR DE ATOS ANULADOS COMO VÁLIDOS. CONTRADIÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou o processo com base em contestação apresentada pela Curadoria Especial, apesar de anteriormente reconhecida a nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o Juízo de primeiro grau poderia utilizar, como fundamento da sentença, contestação ofertada após citação inválida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação da citação por edital acarreta, nos termos do art. 281 do CPC, a ineficácia de todos os atos processuais dela decorrentes, inclusive da contestação apresentada pela Curadoria Especial.
4. Ao considerar válidos os atos já declarados nulos, o Juízo de origem incorreu em contradição procedimental e violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinação de retorno do processo ao juízo de origem para nova citação dos requeridos e reabertura de prazo para defesa e réplica.
Tese de julgamento: “Reconhecida a nulidade da citação, todos os atos subsequentes devem ser considerados ineficazes, não podendo servir de fundamento para a sentença, sob pena de violação ao contraditório e à segurança jurídica.”